Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706886-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: FATIMA DO CARMO FREITAS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DESPACHO Cumpra-se a impetrante integralmente o despacho de ID 69208126, juntando a cópia integral dos autos originários. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2025 17:23:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator